Tribunal: TJMT
Processo: 0012276-74.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012276-74.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELANTE), ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA - CPF: 035.696.981-90 (APELANTE), SILINEI JOSE PEREIRA LOPES (APELANTE), DAVI MEIRA BRITO BEZERRA - CPF: 035.549.681-02 (APELANTE), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (APELANTE), EDNEI FERREIRA ROSALVO - CPF: 030.447.401-00 (APELANTE), GILBERTO GODOI (APELANTE), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (APELANTE), LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), Marcus Henrique Freitas Cardoso (TESTEMUNHA), Jaime Elias Moreira (TESTEMUNHA), ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA - CPF: 035.696.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ESTRUTURA ORGANIZADA COM DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES AOS FATOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelas defesas de quatro réus contra sentença que condenou dois deles pelo crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013) e os outros dois pelo delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). A condenação foi fundamentada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de investigação e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que indicam a existência de estrutura criminosa organizada, com divisão funcional de tarefas, bem como vínculo associativo estável voltado à prática do tráfico de drogas, além do reconhecimento de maus antecedentes para exasperação da pena-base e fixação de regime inicial mais gravoso

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria delitivas; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação e a proporcionalidade da exasperação da pena-base por maus antecedentes; e (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente e idôneo para sustentar a condenação. Os elementos informativos colhidos na fase investigativa, corroborados pela prova oral judicializada, notadamente interceptações telefônicas regularmente autorizadas, revelam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas e atuação coordenada entre os agentes.

4.

No que concerne aos apelantes condenados por organização criminosa, os elementos probatórios indicam sua inserção em estrutura hierarquizada voltada à prática do tráfico de drogas, exercendo funções específicas na dinâmica delitiva, circunstância que evidencia o vínculo estável e a divisão de tarefas exigidos pelo art. 2o da Lei n. 12.850/2013. A configuração do delito independe da identificação individualizada de todos os integrantes, sendo suficiente a demonstração da existência de grupo estruturado composto por quatro ou mais agentes.

5.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, a prova produzida evidencia vínculo estável e permanente entre os corréus, com atuação coordenada para a mercancia ilícita de entorpecentes. Os diálogos interceptados demonstram divisão de funções entre os agentes, inclusive com atuação de um deles a partir do sistema prisional, o que reforça a continuidade e estabilidade da associação criminosa.

6.

No tocante à dosimetria, a valoração negativa dos maus antecedentes mostra-se legítima, porquanto fundada em condenações definitivas anteriores à prática dos fatos, conforme certidões constantes dos autos. A elevação da pena-base na fração de 1/6 revela-se proporcional e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, sendo suficiente para afastar a pretensão de abrandamento do regime prisional.

8.

Diante desse cenário, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A configuração do crime de organização criminosa exige a demonstração de estrutura organizada, com divisão funcional de tarefas e voltada à prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 anos, sendo dispensável a identificação de todos os integrantes. 2. A associação para o tráfico de drogas caracteriza-se pela comprovação de vínculo estável e permanente entre agentes voltado à prática reiterada ou duradoura do tráfico ilícito de entorpecentes. 3
.
Condenações definitivas anteriores aos fatos autorizam a valoração negativa dos maus antecedentes, sendo proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6
. 4.
A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, 44 e 59; Lei 11.343/2006, art. 35,
caput
; Lei 12.850/2013, art. 2o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 2309128 MT 2023/0060744-5, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023, DJe 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Davi Meira Brito Bezerra, Gilberto Godoi, Ednei Ferreira Rosalvo
e
Luciana Batista dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os dois primeiros pela prática do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, respectivamente, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, e de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na mesma sentença, Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos foram condenados pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, respectivamente, às penas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, e de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 700 (setecentos) dias-multa, fixando para todos os apelantes o valor unitário no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Sustentam, em síntese, que a sentença se baseou exclusivamente em interceptações telefônicas e depoimentos policiais genéricos, os quais não comprovaram a estrutura ordenada e a divisão de tarefas indispensáveis à configuração do crime de organização criminosa imputado a Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi.

Alegam que não ficaram demonstrados os requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessários para a tipificação do delito de associação para o tráfico em relação a Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos, ressaltando a negativa de autoria da acusada e o fato de o corréu se encontrar preso à época dos fatos.

Subsidiariamente, no tocante aos réus Gilberto Godoi e Ednei Ferreira Rosalvo, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade na exasperação e ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes criminais. Pleiteiam, ainda, a fixação de regime prisional mais brando, preferencialmente o semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis que entendem presentes.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Para a perfeita compreensão da controvérsia posta em julgamento, cumpre destacar que a presente ação penal decorre da "Operação Asphyxia Imperium", deflagrada pela Polícia Civil para desarticular a facção "Comando Vermelho" em Sinop/MT. Com base em interceptações telefônicas e relatórios pormenorizados, a investigação revelou uma complexa estrutura hierarquizada voltada ao narcotráfico, com clara divisão de tarefas e atuação dentro e fora dos presídios.

Ao final da instrução, Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi foram condenados por organização criminosa, enquanto Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos foram condenados por associação para o tráfico.

No que concerne ao crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), imputado aos apelantes Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi, alega a insuficiência probatória quanto a estrutura organizada do grupo, hierarquia e divisão de tarefas.

Contudo, a materialidade delitiva se encontra comprovada pelos elementos coligidos aos autos, destacando-se o Inquérito Policial n. 296/2019, o Relatório de Investigação Policial n. 08/DRE/SNP/2012 e, especialmente, o Relatório Técnico Final n. 0064/2019-NIOR/SINOP, fruto da denominada Operação “Asphyxia Imperium”.

Somam-se às provas acima citadas, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, com extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Quanto a autoria delitiva, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram analisados em conjunto com os depoimentos judiciais dos investigadores Jaime Elias Moreira e Marcus Henrique Freitas Cardoso, os quais comprovam que Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi desempenhavam funções específicas e vitais para a manutenção da engrenagem da facção "Comando Vermelho".

Aprova produzida, revela que Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi exerciam a função de "recolhes", incumbindo-lhes a arrecadação das "taxas" (vulgarmente conhecidas como "caixinhas" ou "mensalidades") que a organização impunha aos proprietários de pontos de venda de drogas ("lojinhas").

Tal atribuição, de acordo com a investigação levada a efeito, não é delegada a qualquer indivíduo, exigindo-se confiança da liderança e plena integração à estrutura da organização, evidenciando o
animus
associativo estável e a clara divisão de tarefas exigida pelo tipo penal inserto no art. 2o,
caput
, da Lei Federal n. 12.850/2013.

Ademais, resta evidenciado que a organização criminosa em questão tinha por finalidade a prática de delitos de tráfico de entorpecentes, tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja pena máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, atendendo, assim, ao requisito objetivo previsto no art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013.

A configuração do delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 não exige a identificação individualizada de todos os integrantes da organização criminosa, sendo suficiente a comprovação, por meio do conjunto probatório, da existência de estrutura estável e ordenada composta por quatro ou mais agentes.

No caso concreto, as interceptações telefônicas, aliadas aos relatórios de investigação, evidenciam a inserção dos apelantes em organização criminosa de maior envergadura (facção “Comando Vermelho”), cuja atuação estruturada, com divisão de funções e ramificação dentro e fora do sistema prisional, revela a presença de múltiplos integrantes, ainda que nem todos tenham sido formalmente identificados ou denunciados.

Diante desse cenário fático-probatório, evidencia-se a existência de estrutura estável e organizada, com divisão de tarefas, voltada à prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação de Davi Meira Brito Bezerra e Gilberto Godoi, rejeitando-se o pleito absolutório.

De igual modo, a condenação dos apelantes Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/06) se encontra devidamente fundamentada.

A materialidade delitiva sobressai dos elementos colhidos durante a Operação "Asphyxia Imperium", notadamente o Relatório Técnico Final n. 0064/2019-NIR/SINOP e as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

A autoria, de igual modo, ficou demonstrada nos autos. A moldura probatória revela uma dinâmica criminosa familiar, estável e duradoura entre os acusados,
que, à época dos fatos, mantinham relação conjugal e atuavam de forma coordenada na prática do tráfico de entorpecentes, não se tratando de atuação eventual ou episódica.

Os diálogos interceptados evidenciam a atuação conjunta do casal voltada à mercancia de drogas. O acusado Ednei Ferreira Rosalvo, mesmo segregado no sistema prisional, utilizava aparelho celular para coordenar a venda de entorpecentes com sua esposa, Luciana Batista dos Santos, a quem incumbia a execução da atividade ilícita no meio externo.

Diante desse contexto fático-probatório, mostram-se presentes os elementos caracterizadores do vínculo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a condenação de Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos, afastando-se o pleito absolutório
.

Por fim, subsidiariamente, Ednei Ferreira Rosalvo e Gilberto Godoi, postulam pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, para que a fração de aumento seja reduzida e que o regime inicial seja alterado para o semiaberto.

Quanto a Gilberto Godoi, mostra-se correta a valoração negativa dos maus antecedentes. Os fatos apurados nestes autos perduraram até 15/06/2019. Por sua vez, a folha de antecedentes criminais (ID 41539591, p. 398) registra condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, oriunda da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos n. 0001318-24.2008.8.11.0109, com trânsito em julgado em 18/11/2010.

Evidenciado, assim, que a condenação pretérita transitou em julgado antes da prática dos fatos ora apurados, revela-se legítima sua utilização para desabonar os antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Em relação a Ednei Ferreira Rosalvo, mostra-se correta a valoração negativa dos maus antecedentes. Os fatos apurados nestes autos perduraram até 15/05/2019. A seu turno, os atestados de pena constantes do ID 41539591 registram condenação definitiva anterior pela prática de delitos relacionados à narcotraficância e ao Estatuto do Desarmamento, oriunda da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 0004084-24.2012.8.11.0040, bem como da respectiva execução penal n. 00003407-57.2013.8.11.0040, com trânsito em julgado em 25/01/2013.

Evidenciado, assim, que a condenação pretérita transitou em julgado antes da prática dos fatos ora apurados, mostra-se legítima sua utilização para exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

Assim, as condenações definitivas anteriores aos fatos legitimam a valoração negativa dos maus antecedentes de Gilberto Godoi e Ednei Ferreira Rosalvo na primeira fase da dosimetria, sendo proporcional a exasperação da pena-base operada com fundamento no art. 59 do Código Penal
.

Reconhecida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, o juízo sentenciante elevou a pena-base de ambos os apelantes (Gilberto Godoi e Ednei Ferreira Rosalvo) do mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, o que corresponde ao acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o piso cominado aos tipos penais dos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A fração adotada revela-se proporcional e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite o incremento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Assim, diante de um conjunto probatório robusto e de uma dosimetria penal escorreita, não há espaço para a reforma do julgado.

No que se refere ao pleito de abrandamento do regime prisional, afigura-se imperativa a manutenção do meio inicialmente fechado imposto a Gilberto Godoi e Ednei Ferreira Rosalvo.

A escolha do regime de cumprimento de pena não se atrela exclusivamente ao
quantum
da sanção (fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão), exigindo-se a análise conjugada com o artigo 59 do Código Penal, a teor do artigo 33, § 3o, do mesmo estatuto.

Na espécie, o óbice intransponível à concessão de regime menos gravoso reside, precipuamente, na escorreita valoração negativa dos maus antecedentes operada na primeira fase da dosimetria de ambos os acusados.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “O estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, com o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, constitui fundamento idôneo, a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do CP.” (STJ - AgRg no AREsp: 2309128 MT 2023/0060744-5, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

Portanto, ante a ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade quer seja acerca da imposição da pena, quer seja, na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, rechaçam-se os pleitos subsidiários defensivos, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Davi Meira Brito Bezerra, Gilberto Godoi, Ednei Ferreira Rosalvo e Luciana Batista dos Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026